Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702599-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHEBORA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora DHEBORA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA contra a decisão (ID 213775655 do processo de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n°. 0717976-10.2024.8.07.0020 ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 65558208), a recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a tutela de urgência consistente em determinar que o réu realize e custeie os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente. Defende, em suma, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que a não realização do procedimento médico pode ensejar verossímil dano irreparável ao quadro de saúde da agravante, visto que o excesso de pele está causando à recorrente transtornos de ordem física e de problemas psicológicos. Alega que a cirurgia necessária para restaurar e retirar o excesso de pele superveniente à bariátrica, indicada pelo médico que assiste a agravante, considera-se continuidade do tratamento e tem caráter reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tece considerações acerca da necessidade de realização das cirurgias; da ilegalidade na recusa de cobertura pelo plano de saúde e da mitigação do rol de procedimentos da ANS. Sustenta estar caracterizado o periculum in mora, a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do processo, em razão do estado de saúde que se encontra. Assevera que a conduta da agravada além de ferir as normas pertinentes e deveres de boa-fé, caracteriza-se também pelo inadimplemento contratual, e principalmente de garantia à saúde da agravante, restando imprescindível a concessão da tutela antecipada com vistas à urgente continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com a realização do procedimento cirúrgico ora requeridos e avalizados por profissionais médicos especializados. Discorre sobre a tutela de evidência e a sua aplicação ao caso. Ao final, requer “a) Que seja recebido e dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citadas deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora Agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento.” Preparo em ID 65547626. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de risco à saúde, especialmente porque não há menção expressa à urgência/emergência na realização dos procedimentos, consoante relatórios médicos juntados em ID. 208644689 dos autos de origem. Ademais, em que pese a indicação cirúrgica, ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.). (grifo nosso). Deste modo, a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de afastar, de forma inconteste, o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, necessitando a questão ser melhor avaliada, inclusive oportunizando à agravada justificar a sua recusa. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a realização das cirurgias pleiteadas. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora